Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705197-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT EMBARGADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E S P A C H O Em observância ao princípio da singularidade recursal, esclareçam os embargantes a oposição de dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento de ambos os recursos. Brasília, 9 de outubro de 2020 16:55:53. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator